Tribunal: TJDFT
Processo: 0005915-72.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005915-72.2016.8.07.0010 RECORRENTE: JANE CRISTINA DE ARAUJO TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE DUAS DAS TRÊS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Restando demonstrada a autoria e a materialidade do delito de roubo triplamente majorado, uma vez que o acervo probatório é harmônico e seguro, não há como prosperar o pleito de absolvição. 2. Demonstrada a existência de um vínculo associativo permanente e estável entre os réus, considerando o cometimento de, pelo menos, um crime de roubo, com a utilização de arma de fogo pela quadrilha, caracterizada a conduta tipificada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 3. Diante da presença de três causas de aumento, admite-se que duas delas sejam utilizadas para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. 4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal. 5. Demonstrado que a condenação transitada em julgado do réu foi por crime posterior ao fato em julgamento, não há que se falar na agravante da reincidência. 6. É adequada a utilização da fração máxima de 1/2 (metade), prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, desde que esteja devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do caso concreto. 7. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que os réus praticaram a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautores e não partícipes. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 29 do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena e requerendo que pena base seja fixada em seu mínimo legal. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 29 do Código Penal, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no especial não possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do aresto recorrido, há deficiência de fundamentação, incidindo in casu a Súmula 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.012.478/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp n. 2.191.983/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009